Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE POR PLANO DE SAÚDE ESTATAL. INAS/DF. VARA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado entre a 2a e a 5a Vara da Fazenda Pública do DF em demanda para definir o juízo competente para processar e julgar ação em que beneficiário do GDF-Saúde-DF, gerido pelo INAS/DF, requer a prestação de serviços médicos domiciliares (home care), diante de doença grave e incapacitante.
2. A ação foi distribuída inicialmente à 2a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu tutela de urgência e declinou da competência para a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública, com base na Resolução no 01/2022 do TJDFT, atribuindo à Vara especializada competência para causas urgentes relativas à saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se compete à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública processar e julgar demandas de home care contra o INAS/DF, dada a complexidade técnica e a natureza urgente do tratamento.
III. Razões de decidir
3. A matéria envolve alta complexidade técnica e indisponibilidade jurídica dos direitos envolvidos, justificando julgamento pela Vara especializada em saúde, conforme Resolução no 238/2016 do CNJ e Resolução no 01/2022 do TJDFT.
4. A jurisprudência consolidada da 2a Câmara Cível reconhece a competência da vara especializada também para ações contra o INAS/DF, pela natureza da matéria e pela necessidade de uniformização e tecnicidade das decisões.
5. A especialização visa garantir decisões mais técnicas, uniformes e céleres, em consonância com o modelo instituído pelo CNJ para promover clareza, eficácia e acessibilidade dos julgados.
6. A incapacidade relativa do autor da ação e a urgência na prestação dos serviços reforçam a necessidade de apreciação pela vara especializada, afastando a competência do juizado especial, ainda que respeitado o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito conhecido. Competência fixada para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para processar e julgar a demanda.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar ações relativas à prestação de serviços de saúde em regime de home care por plano de saúde estatal (INAS/DF), mesmo fora do SUS, é da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, diante da complexidade da matéria e da especialização jurisdicional instituída pelas Resoluções do CNJ e do TJDFT.
2. A existência de parte relativamente incapaz e a natureza da causa afastam a competência dos Juizados Especiais, ainda que respeitado o critério do valor da causa.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 238/2016; Resolução TJDFT no 01/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência no 0714411-69.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 08.08.2022, DJe 24.08.2022.